Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005566-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JAINE ANDRADE FAGUNDES - CPF: 062.522.721-24 (AGRAVANTE), MAIK HASLEY MOREIRA DE CASTRO - CPF: 061.967.241-26 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAIK HASLEY MOREIRA DE CASTRO e JAINE ANDRADE FAGUNDES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valores Pagos, Danos Morais n. 1001786-70.2023.8.11.0003, movida em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como se abster em negativar os nomes dos Requerentes.

Em suas razões, alega a parte agravante que há robusta prova de que o contrato possui cláusula de prorrogação do prazo que já foi ultrapassada, e muito, pela Agravada.

Anota que, conforme previsto em contrato, no anexo 1 PARQUE ALTA VISTA – 3a ETAPA, a data para a entrega do lote seria 30.06.2020, podendo este prazo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses. Porém, já transcorreu mais de 02 (dois) anos dos prazos acima mencionados, e a Requerida ainda não realizou a devida entrega do imóvel.

Afirma que a decisão agravada baseou-se, para o indeferimento da tutela antecipada, na suposta inexistência de provas da não entrega do imóvel. Todavia, é impossível exigir-se dos consumidores prova de fato negativo.

Assim, requer, liminarmente que seja a Ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Autores, bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome dos Requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito e seja determinada a suspensão do contrato e de todos os seus efeitos financeiros, sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento com a finalidade de reformar em definitivo o decisum Agravado.

O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome da parte agravante com relação a este contrato (ID 162808185).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 168338180).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DANOS MORAIS proposta por MAIK HASLEY MOREIRA DE CASTRO e JAINE ANDRADE FAGUNDES em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, alegando que firmaram, com a empresa Requerida, instrumento particular de compromisso de compra e venda de um imóvel, advinda de uma área de lotes resultantes de um parcelamento de solo registrado na matrícula sob no 111.681, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Afirma que o objeto do referido contrato o Lote no 06 da Quadra no 23, localizado no futuro Loteamento “Residencial Parque Alta Vista”, com a área total de 200,00 m2, e o valor ajustado pelo referido lote foi de R$ 43.248,00 (quarenta e três mil, duzentos e quarenta e oito reais).

Informa que os valores pagos pelos Requerentes, até a presente data, foi a entrada e 31 (trinta e uma) parcelas das 173 (cento e setenta e três) do financiamento, que juntas somam a quantia de R$ 14.642,58 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Anota que a data para a entrega do lote seria 30.06.2020, podendo este prazo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, contudo, alega que já transcorreu mais de 02 (dois) anos dos prazos acima mencionados, e a Requerida ainda não realizou a devida entrega do imóvel.

Assim, ajuizou a demanda visando efetivar o distrato do contrato junto a empresa e ressarcimento dos valores pagos, e, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a Requerida suspenda a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como se abstenha em negativar os nomes dos Autores, e caso já tenha feito, seja imediatamente suspensa tal negativação e/ou protesto e seja determinada a suspensão do contrato e de todos os seus efeitos financeiros, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção da agravante em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento no 20150020279564, Primeira Turma Cível, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)

Nesse passo, demonstrado nos autos que o agravante não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome da parte agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023